Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECADÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DO 1.013 §4o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 O negócio jurídico de complementação de proventos de aposentadoria contratado com entidade de previdência privada é de trato sucessivo, cuja prestação renova-se, mensalmente, a partir de cada pagamento. O direito correlato não é perdido, em razão do advento do termo final de prazo decadencial, notadamente, quando não emerge dos autos comprovação de que a beneficiária do plano de previdência foi mantida em erro para se sujeitar ao recebimento de valor inferior ao recebido por homens, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não haverá prova de vício de consentimento, para que se possa estabelecer o termo inicial do prazo decadencial, com observância da regra inserta no art. 178, II, do Código Civil. Decadência reconhecida pelo Juízo a quo afastada.
2.O art. 1.013, §4o, do CPC, admite a possibilidade de o Tribunal julgar a causa, nas hipóteses em que reformar a sentença que havia reconhecido a decadência.No entanto, nestes autos, a sentença foi proferida antes da citação do réu e sem que houvesse a abertura da fase instrutória. A FUNCEF veio aos autos apenas para apresentar contrarrazões.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.